Tribunal: TJSP
Processo: 1022572-90.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO IN ITINERE – AUXÍLIO-ACIDENTE - MONTADOR DE MÓVEIS – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial e recurso do obreiro parcialmente providos.